Tribunal: TJMT
Processo: 0003893-23.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003893-23.2020.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES - CPF: 040.577.771-05 (EMBARGANTE), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA - CPF: 041.415.481-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003893-23.2020.8.11.0064

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE ANALISADO NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a omissão apontada pelo embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal e da Constituição Federal supostamente violadas pelo
decisum
, devem confrontar os respectivos dispositivos com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003893-23.2020.8.11.0064

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Carlos Augusto da Silva Fernandes, visando sanar suposta omissão da decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 0003893-23.2020.811.0064, que, à unanimidade, desproveu o apelo defensivo, mantendo a pena definitiva do réu em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput ̧ c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06).

Sustenta que o acórdão padece de omissão por não aplicar corretamente a atenuante da confissão, notadamente por não reduzir o
quantum
de reprimenda para aquém do mínimo legal.

Aduz que a Súmula n. 231 do STJ é inconstitucional, uma vez que afronta diretamente os princípios da isonomia e individualização da pena (art, 5o,
caput
, e inciso XLVI, da Constituição Federal).

Requer a expressa manifestação sobre tal ponto, que alega ter sido omitido no
decisum
, com o fito de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0003893-23.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pretende rediscutir a tese de incidência da atenuante da confissão espontânea, a fim de reduzir a pena, na segunda fase dosimétria, para patamar inferior ao mínimo legal.

No julgamento da Apelação Criminal n.
0003893-23.2020.811.0064, esta Câmara Criminal manteve a pena fixada na sentença, nos seguintes termos:

“De proêmio, verifico que o magistrado sentenciante, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou sua pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão.

Quanto ao pleito de redimensionamento dela na segunda fase, embora o apelante alegue que a atenuante não foi considerada, verifico que o juízo a quo, seguindo a jurisprudência pátria, reconheceu a confissão espontânea, compensando-a com a agravante da reincidência, por entender que são igualmente preponderantes.

Nesse sentido:

“[...] 3. Com o julgamento do Recurso Especial paradigma no. 1.341.370/MT, o STJ firmou o entendimento de que é possível, na segunda etapa dosimétrica, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que não se trate de réu multirreincidente ou reincidente específico e, como não são estas as hipóteses dos autos, é medida que se impõe, manter-se a compensação a que procedeu o magistrado a quo. [...]” (Ap 105383/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017).

Depois, ainda que ela não tivesse sido compensada com a agravante da reincidência, é inviável a redução da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Também o Pretório Excelso já lançou pá de cal na questão, nestes termos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. [...] 3. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE QUASE UM QUILO DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...]’ Agravo regimental DESPROVIDO (STF – ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 21-08-2014).

A doutrina é no mesmo sentido, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador” (Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença hostilizada. [...]”

(id. 79163961).

Analisando o acórdão embargado, é fácil constatar que, na verdade, pretende o
recorrente
rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Diz-se isso porque, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Ademais, como é cediço, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pelo embargante em suas razões recursais.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021